Tribunal: TJSP
Processo: 0018354-67.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ulysses Gonçalves Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Réu que se apropriou de bens de que tinha a posse em razão da profissão - Preliminares de nulidade afastadas - Mérito - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso desprovido.